Tribunal: TJSP
Processo: 1018658-02.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Interesse processual da autora caracterizado. Existência de dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento. Contexto dos autos que leva à procedência da pretensão inicial. Descabimento da discussão da validade e eficácia das cessões de crédito por quem não foi parte na lide. Terceiro interessado que habilitou-se no processo em razão de

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Interesse processual da autora caracterizado. Existência de dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento. Contexto dos autos que leva à procedência da pretensão inicial. Descabimento da discussão da validade e eficácia das cessões de crédito por quem não foi parte na lide. Terceiro interessado que habilitou-se no processo em razão de concessão de penhora no rosto dos autos. Recurso adesivo desprovido, e parcialmente providos os recursos da autora e da corré New Trade, com observação em relação aos credores com penhora no rosto dos autos e em razão de arresto.